Tribunal: TJMT
Processo: 0000212-15.2014.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000212-15.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (APELADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E PROVEU O RECURSO DE MILTON MARTINELLI, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0000212-15.2014.8.11.0045

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO:

MILTON MARTINELLI

APELANTE: MILTON MARTINELLI

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PENHOR RURAL – MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – INCÊNDIO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA SEGURADORA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CONTRATO EM RAZÃO DO CO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO ANTES DA VISTORIA E PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA SEGURADORA – DESCABIMENTO – COMUNICAÇÃO DO SINISTRO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PELO SEGURADO – DESÍDIA DA SEGURADORA – DEVER DE RESSARCIMENTO – CARACTERIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PELO SEGURADO – NEGATIVA INDEVIDA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PROVIDO.

Descabe a alegação da requerida de quebra do contrato, em razão de o conserto do veículo segurado ter sido realizado antes da vistoria e sem prévia autorização da seguradora, se demonstrado pelo autor a comunicação do sinistro, a apresentação da documentação exigida pela seguradora, bem como que precisou providenciar o conserto do maquinário sinistrado para evitar maiores prejuízos, diante da inércia da requerida.

Nesta hipótese, há de ser mantida a sentença que reconheceu o dever de ressarcimento do autor, pela seguradora, do valor gasto com o conserto do veículo, conforme termo de apuração do prejuízo.

A correção monetária e os juros de mora sobre o valor da condenação por danos materiais deve incidir 30 dias a partir da entrega de todos os documentos pelo segurado/ beneficiário, de acordo com as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, que é quando a seguradora tem disponível todos os elementos necessários à análise do pedido do autor.

A negativa indevida da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária ao beneficiário – que honrou os seus compromissos com pagamentos e no momento em que mais necessita (ocorrência do sinistro), precisa recorrer ao judiciário para ver resguardado seu direito – não constitui mero aborrecimento.

Nesta hipótese, há flagrante desvio da lealdade e boa-fé contratual por parte da seguradora, que afeta emocional e financeiramente o segurado, configurando dano moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000212-15.2014.8.11.0045

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
MILTON MARTINELLI
e pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação de Cobrança com pedido de Dano Moral
ajuizada por
MILTON MARTINELLI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 85.336,50 (oitenta e cinco mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, com juros de mora a partir do momento em que deveria ter satisfeito a obrigação contratual (data da negativa do pagamento) e correção monetária desde o valor acordado em 10/06/2013.

Diante da sucumbência recíproca, condenou a Seguradora ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico, bem como o segurado ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) da indenização material obtida.

Inconformado, Milton Martinelli insurge-se a respeito da atualização monetária estipulada desde 10/06/2013. Defende que a correção deve ser a partir do evento danoso em 05/02/2013.

Ademais, sustenta a ocorrência do dano moral indenizável, tendo em vista a demora na finalização do procedimento administrativo, do qual ainda lhe foi negado a cobertura securitária.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 17432470.

Por seu turno, a Companhia de Seguros Aliança do Brasil alega que o segurado deixou de cumprir os deveres contratuais, o que ensejou a negativa securitária.

Ademais, defende que o dano material deve limitar-se ao constatado no laudo pericial em R$ 57.675,20 (cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte centavos).

Por fim, sustenta que os juros de mora devem incidir desde a citação e a correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Assim, pugna pela improcedência dos pedidos exordiais ou a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 17432481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
MILTON MARTINELLI
ajuizou
Ação de Cobrança com pedido de Dano Moral
em desfavor da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
e alegou que celebrou contrato de seguro penhor rural com a Requerida, por meio da apólice de n.º 061365446, com vigência de 15/12/2012 a 15/12/2013 a fim de assegurar sua colheitadeira Auto Motriz Cereais New Holland, TC-59, 2003/2003.

Relatou que, em 05/02/2013, estava prestando serviços a terceiro de colheita da soja safra 2012/2013 quando o maquinário foi atingido por um incêndio, ocasionando severos danos na tubulação, na parte elétrica e no motor do equipamento.

Continuou relatando que fez o boletim de ocorrência e, em 07/02/2013, comunicou o sinistro à central de atendimento da Seguradora, conforme protocolo de n.º 62201300489. Afirma que dentro do prazo contratual, enviou todos os documentos necessários, protocolados em 13/03/2013.

Sustentou que, após a vistoria e diante da necessidade do término da colheita, levou o maquinário para conserto, a fim de evitar maiores prejuízos com o equipamento parado. Asseverou que a Seguradora estava ciente dos reparos que realizaria e não manifestou objeção.

Afirmou que, após extensa negociação, a Seguradora concordou em indenizar na quantia de R$ 85.336,50 (oitenta e cinco mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), porém, nunca recebeu esse valor.

Aduziu que, por meio de diversas reclamações, passou 08 (oito) meses tentando receber o valor indenizatório acordado, porém sem sucesso e que, somente após fazer reclamação perante a ouvidoria da Seguradora teve a resposta negativa, ao argumento de que os reparos foram realizados antes da vistoria, o que comprometera a constatação dos danos e apuração dos prejuízos.

Ressaltou que a Seguradora já havia se comprometido a pagar R$ 85.336,50 (oitenta e cinco mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) e que a cientificou quando da realização da vistoria, motivo pelo qual a negativa é injustificada.

Salientou que os gastos no conserto da colheitadeira foram de R$ 90.360,93 (noventa mil trezentos e sessenta reais e noventa e três centavos). Pugnou pelo ressarcimento material nesse montante, acrescido de juros e correção monetária deste a data do sinistro em 05/02/2013 ou 30 (trinta) dias após a comunicação do sinistro. Por fim, pleiteou indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao contestar, a Seguradora alegou, em suma, que o conserto no maquinário foi realizado antes da vistoria, bem como sem autorização formal da Seguradora, o que implica quebra de contrato e ausência do dever de indenizar. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

A audiência de conciliação foi realizada sem sucesso; deferida a produção de prova pericial, tendo as partes formulado quesitos.

Com a realização da perícia, a Seguradora impugnou o laudo técnico e juntou outro elaborado por assistente, o qual foi rebatido pelo Recorrido.

Audiência de instrução e julgamento realizada com oitiva das testemunhas e depoimento do perito.

O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento do valor de R$ 85.336,50 (oitenta e cinco mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, com juros de mora a partir do momento em que deveria ter satisfeito a obrigação contratual (data da negativa do pagamento) e correção monetária desde o valor acordado em 10/06/2013. Fundamentou que “
os pedidos trazidos na petição inicial estão alinhados com o Termo de Apuração de Prejuízos (fl. 124), encaminhado pela própria Seguradora
” e que “
esse documento representa o valor circunstanciado e acordado entre as partes
”.

Por fim, salientou que o Autor contribuiu para a demora na finalização do procedimento administrativo, uma vez que, após 04 (quatro) meses do sinistro ainda não havia juntado a documentação completa, motivo pelo qual não há falar em dano moral indenizável.

Inconformado, Milton Martinelli insurge-se a respeito da atualização monetária determinada desde 10/06/2013. Defende que a correção deve ser a partir do evento danoso em 05/02/2013.

Sustenta, ainda, que lhe cabe o ressarcimento por dano moral, tendo em vista a demora na finalização do procedimento administrativo.

Por seu turno, a Companhia de Seguros Aliança do Brasil alega que o segurado deixou de cumprir os deveres contratuais, o que ensejou a negativa securitária.

Afirma que o dano material deve limitar-se ao constatado no laudo pericial em R$ 57.675,20 (cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) e que os juros de mora devem incidir desde a citação e a correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Com efeito, o contrato de seguro é o meio pelo qual o segurador assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização prevista no contrato.

Na visão de Sergio Cavalieri Filho (in “
Programa de Responsabilidade Civil
”, 12ª Edição. Ed. Atlas, São Paulo, 2015, p. 537) “
segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco mediante a obrigação do segurador de repará-las
”.

No caso, está ultrapassada a questão da cobertura securitária, de modo que o cerne da controvérsia consiste em averiguar se cabe ressarcimento material e moral referente ao conserto do maquinário realizado previamente pelo segurado Milton Martinelli.

Do contrato juntado ao ID. 17425976, observa-se que a cláusula 17.1, alínea “d” traz a seguinte determinação,
verbis
: “
(...) não iniciar a sua reparação sem prévia concordância da Seguradora, salvo se para atender a interesse público ou para evitar a agravação de prejuízos indenizáveis
”.

Já a cláusula 17.7.1 trata da possibilidade de reparação prévia em maquinário agrícola, conforme:

17.7. No caso de o bem segurado constituir-se de máquina, implemento agrícola ou veículo, serão ainda observadas as disposições dos subitens seguintes: 17.7.1. Decorridos
oito dias da data do recebimento do aviso de sinistro pela Seguradora, sem que esta tenha realizado a vistoria, o Segurado poderá providenciar a reparação do bem sinistrado, obrigando-se a Seguradora a aceitar o orçamento apresentado.

(Sem grifo no original)

Na espécie, nota-se no ID. 17425980, pág. 4. que o segurado protocolou a carta de aviso de sinistro em 13/03/2013 e que a documentação solicitada foi enviada em 14/03/2013, conforme se vê no ID. 17425981 - pág. 2.

Em contrapartida, a Seguradora não se desincumbiu de trazer comprovação da data em que recebeu o aviso de sinistro juntamente com a documentação, tampouco que não foi realizada vistoria antes dos reparos. Isso porque, limitou-se a juntar cópia das telas do sistema interno de computadores (ID. 17427463), as condições gerais do seguro automático de penhor rural (ID. 17426965), a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (ID. 17426961), bem como os orçamentos enviados pelo segurado (ID. 17426960), os quais não se mostram suficientes para justificar a negativa do pagamento da indenização e corrobora a possibilidade do conserto prévio, nos termos das cláusulas supramencionadas.

Em vista disso, a sentença não merece reparos nesse ponto.

No que se refere ao valor da indenização, a Seguradora pleiteia seja adstrito ao apurado no laudo pericial (ID. 17428976). Entretanto, referido laudo foi rebatido e impugnado por ambas as partes, razão pela qual deve ser mantida a quantia de R$ 85.336,50 (oitenta e cinco mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), que consta no Termo de Apuração de Prejuízos constante no ID. 17426950.

No que concerne aos juros e correção monetária, é cediço que, em indenização aos danos materiais, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (verbete sumular 54 do STJ) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (verbete sumular 43 do STJ). Na hipótese, o evento danoso deu-se em 05/02/2013, conforme alegado na exordial pelo segurado e noticiado no boletim de ocorrência (ID. 17425978 - pág. 2), ao passo que tem-se caracterizado o efetivo prejuízo quando da carta de negativa do pagamento da indenização datada de 28/10/2013 (ID. 17426950 - Pág. 6).

Diante disso, apesar de nenhum dos Recorrentes lograrem êxito nas insurgências quanto a esse aspecto, necessário se faz sua modificação, tendo em vista tratar-se matéria de ordem pública.

Por fim, é sabido que a indenização por dano moral exige a coexistência de três pressupostos: a prática do ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre tais elementos, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, inexiste comprovação fática de que a situação em apreço tenha causado ao Segurado danos além do mero aborrecimento, o que obsta o dever de indenizar, mostrando-se escorreita a sentença também nesse ponto.

Com essas considerações,
nego provimento
aos Apelos e apenas modifico o marco inicial dos juros de mora e da correção monetária para 05/02/2013 (evento danoso) e 28/10/2013 (efetivo prejuízo), respectivamente, tendo em vista tratar-se matéria de ordem pública.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista a fixação da verba honorárias em primeira instância no percentual máximo permitido em Lei.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
MILTON MARTINELLI
e pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo primeiro recorrente em face do segundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a seguradora requerida ao pagamento de R$ 85.336,50 (oitenta e cinco mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), a título de indenização pr danos materiais, acrescido de juros de mora a partir do momento em que deveria ter sido satisfeita a obrigação contratual (data da negativa do pagamento) e correção monetária desde a data do valor acordado, em 10/06/2013.

Peço vênia à eminente relatora, mas em relação aos juros de mora e correção monetária incidentes sobre a indenização por danos materiais, ouso divergir do seu voto.

De acordo com as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, a seguradora tem o prazo 30 dias, contados da entrega de todos os documentos pelo segurado/ beneficiário, para dar a resposta, fazer o pagamento ou negá-lo.

No caso, apesar de a comunicação do sinistro ter ocorrido em 07/02/2013, o pedido com a apresentação de toda a documentação foi protocolado em 13/03/2013, a partir de quando a seguradora teve disponível todos os elementos necessários à análise do pedido do autor.

Assim, entendo que a correção monetária e os juros de mora sobre o valor da condenação imposta pelo magistrado singular deve incidir 30 dias após 13/03/2013.

Com relação ao dano moral sempre tive posicionamento convergente com a eminente Relatora, mas peço vênia à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, pois estamos contemporizando com o injusto. Neste país tornou-se padrão aceitarmos o injusto.

Veja o cenário:

O autor contratou a garantia securitária do seu bem, honrou os seus compromissos com pagamentos e financiamentos, e no momento mais importante, que é a colheita da lavoura que lhe garante o sustento, ocorreu o sinistro.

Assim, certo de que se encontrava resguardado pelo seguro, realizou a imediata comunicação da seguradora (02 dias após), na expectativa de que esta comparecesse para fazer a perícia e efetuasse o pagamento da indenização.

Contudo, isso não ocorreu, e o autor, apesar de ter cumprido corretamente a sua parte no contrato, encontra-se até hoje peregrinando neste Tribunal de Justiça para se ver ressarcido.

Portanto, não resta dúvida de que tal situação configura dano moral passível de ser indenizado.

Peço vênia à eminente relatora, porque sempre tive o posicionamento de Vossa Excelência, mas tornou-se situação corriqueira: o dano moral não é concedido e as seguradoras reiteradamente dificultam e negam o pagamento da indenização securitária, causando transtorno aos seus usuários, beneficiários e segurados.

Ora, é cediço que os contratos devem ser regidos pelo princípio da boa-fé contratual, conforme dispõe o art. 422 do Código Civil na fase prévia, durante e após a contratação.

Destarte, não vejo a situação posta em juízo como mero aborrecimento, pois houve flagrante desídia da seguradora, que deu de ombros à necessidade do autor, em verdadeiro desvio da lealdade e boa-fé contratual, o que sem sombras de dúvidas afetou emocional e financeiramente o autor e, via de consequência, deve ser reparado.

Logo, doravante estou mudando de posicionamento a fim de condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, a qual fixo em R$20.000,00 (vinte e mil reais).

Neste particular, cumpre registrar que em sendo meu voto vencedor, determino que seja encaminhado o caso para a SUSEP, que possui como uma de suas atribuições zelar pela defesa dos interesses do consumidor e dos mercados supervisionados, a fim de que seja tomada as medidas cabíveis.

Ante o exposto, e mais uma vez pedindo vênia à douta relatora,
dou provimento ao recurso da parte autora
MILTON MARTINELLI para reformar em parte a sentença monocrática, a fim de condenar a seguradora requerida ao pagamento de R$20.000,00 (vinte e mil reais) a título de indenização por danos morais, a qual deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da fixação, por se tratar de relação contratual.

Por fim, diante do provimento do recurso da parte autora e desprovimento do apelo da seguradora, necessária a readequação da verba de sucumbência com a elevação dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, determinando que seja arcada, na sua totalidade, pela parte requerida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
MILTON MARTINELLI
e pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo primeiro recorrente em face do segundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a seguradora requerida ao pagamento de R$ 85.336,50 (oitenta e cinco mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), a título de indenização pr danos materiais, acrescido de juros de mora a partir do momento em que deveria ter sido satisfeita a obrigação contratual (data da negativa do pagamento) e correção monetária desde a data do valor acordado, em 10/06/2013.

Peço vênia à eminente relatora, mas em relação aos juros de mora e correção monetária incidentes sobre a indenização por danos materiais, ouso divergir do seu voto.

De acordo com as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, a seguradora tem o prazo 30 dias, contados da entrega de todos os documentos pelo segurado/ beneficiário, para dar a resposta, fazer o pagamento ou negá-lo.

No caso, apesar de a comunicação do sinistro ter ocorrido em 07/02/2013, o pedido com a apresentação de toda a documentação foi protocolado em 13/03/2013, a partir de quando a seguradora teve disponível todos os elementos necessários à análise do pedido do autor.

Assim, entendo que a correção monetária e os juros de mora sobre o valor da condenação imposta pelo magistrado singular deve incidir 30 dias após 13/03/2013.

Com relação ao dano moral sempre tive posicionamento convergente com a eminente Relatora, mas peço vênia à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, pois estamos contemporizando com o injusto. Neste país tornou-se padrão aceitarmos o injusto.

Veja o cenário:

O autor contratou a garantia securitária do seu bem, honrou os seus compromissos com pagamentos e financiamentos, e no momento mais importante, que é a colheita da lavoura que lhe garante o sustento, ocorreu o sinistro.

Assim, certo de que se encontrava resguardado pelo seguro, realizou a imediata comunicação da seguradora (02 dias após), na expectativa de que esta comparecesse para fazer a perícia e efetuasse o pagamento da indenização.

Contudo, isso não ocorreu, e o autor, apesar de ter cumprido corretamente a sua parte no contrato, encontra-se até hoje peregrinando neste Tribunal de Justiça para se ver ressarcido.

Portanto, não resta dúvida de que tal situação configura dano moral passível de ser indenizado.

Peço vênia à eminente relatora, porque sempre tive o posicionamento de Vossa Excelência, mas tornou-se situação corriqueira: o dano moral não é concedido e as seguradoras reiteradamente dificultam e negam o pagamento da indenização securitária, causando transtorno aos seus usuários, beneficiários e segurados.

Ora, é cediço que os contratos devem ser regidos pelo princípio da boa-fé contratual, conforme dispõe o art. 422 do Código Civil na fase prévia, durante e após a contratação.

Destarte, não vejo a situação posta em juízo como mero aborrecimento, pois houve flagrante desídia da seguradora, que deu de ombros à necessidade do autor, em verdadeiro desvio da lealdade e boa-fé contratual, o que sem sombras de dúvidas afetou emocional e financeiramente o autor e, via de consequência, deve ser reparado.

Logo, doravante estou mudando de posicionamento a fim de condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, a qual fixo em R$20.000,00 (vinte e mil reais).

Neste particular, cumpre registrar que em sendo meu voto vencedor, determino que seja encaminhado o caso para a SUSEP, que possui como uma de suas atribuições zelar pela defesa dos interesses do consumidor e dos mercados supervisionados, a fim de que seja tomada as medidas cabíveis.

Ante o exposto, e mais uma vez pedindo vênia à douta relatora,
dou provimento ao recurso da parte autora
MILTON MARTINELLI para reformar em parte a sentença monocrática, a fim de condenar a seguradora requerida ao pagamento de R$20.000,00 (vinte e mil reais) a título de indenização por danos morais, a qual deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da fixação, por se tratar de relação contratual.

Por fim, diante do provimento do recurso da parte autora e desprovimento do apelo da seguradora, necessária a readequação da verba de sucumbência com a elevação dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, determinando que seja arcada, na sua totalidade, pela parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020